Tribunal: TJES
Processo: 0006093-89.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006093-89.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEISON TRANHAGO MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006093-89.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEISON TRANHAGO MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FELIPE DE SOUZA FARAGE - ES27391-A

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta por réu condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, bem como revisão da dosimetria da pena, fixação de regime mais brando, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, detração penal e direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:

i) saber se há provas suficientes de autoria e materialidade para manter a condenação por tráfico;

ii) verificar se é cabível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/06;

iii) analisar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06);

iv) examinar a correção da dosimetria da pena, em especial a fixação da pena-base, a aplicação da atenuante da menoridade relativa, o regime prisional inicial e a substituição da pena por restritivas de direitos;

v) verificar a aplicabilidade da detração penal;

vi) apreciar o pedido de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo toxicológico definitivo, que confirmou tratar-se de crack, maconha e cocaína, em quantidades e variedades expressivas, embaladas de forma típica ao comércio ilícito.

4. A autoria está demonstrada pelo flagrante e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão, corroborados pela confissão parcial do acusado, que admitiu portar pedras de crack. A versão defensiva de uso próprio mostra-se inverossímil diante das circunstâncias do caso.

5. Não se cogita a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, dada a quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das substâncias, além da confissão extrajudicial de que as drogas seriam destinadas à venda.

6. O benefício do tráfico privilegiado não se aplica, pois o réu é reincidente específico em crime de tráfico de drogas, evidenciando dedicação a atividades criminosas.

7. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em 07 (sete) anos, diante da quantidade, diversidade e local da apreensão das drogas, em conformidade com o art. 42 da Lei 11.343/06.

8. A atenuante da menoridade relativa não se aplica, visto que o réu tinha 21 anos à época dos fatos.

9. O regime semiaberto é adequado, considerando a reincidência e a gravidade concreta da conduta. Não se mostram cabíveis penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

10. A detração penal não altera o regime inicial de cumprimento da pena, sendo inaplicável ao caso.

11. O indeferimento do pedido de recorrer em liberdade é legítimo, diante da reincidência, do risco de reiteração e da gravidade concreta dos fatos, fundamentos que autorizam a manutenção da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido. Mantida a condenação nos termos da sentença.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Cleison Tranhago Miranda
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na sentença, foi fixada pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Nas razões recursais, o apelante sustentou, em preliminar, a necessidade de concessão do direito de recorrer em liberdade, alegando ausência de requisitos para a manutenção da segregação cautelar.

No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas.

Alternativamente, pleiteou a desclassificação da imputação para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006, com aplicação das medidas cabíveis para usuários.

Requereu ainda, caso mantida a condenação, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, aduzindo que não se dedicava à atividade criminosa e não integrava organização criminosa.

Postulou, também, a fixação da pena-base no mínimo legal, com a consequente modificação do regime prisional, bem como o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, uma vez que à época dos fatos contava com 21 anos de idade.

Por fim, requereu o reconhecimento da detração penal relativa ao período em que permaneceu custodiado provisoriamente.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça José Claudio Rodrigues Pimenta opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006093-89.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEISON TRANHAGO MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FELIPE DE SOUZA FARAGE - ES27391-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]Consta dos autos em epígrafe, que servem de base ara o oferecimento da presente denúncia, que no dia 16 de setembro de 2020, por volta das 16h53min, durante patrulhamento tático no bairro Planalto, policiais militares ao se aproximarem da Rua Wilson Montovanelli, região conhecida por intensa prática do tráfico de drogas, notaram a presença do denunciado em atitude suspeita. Ato contínuo, ao notar a presença da guarnição, CLEISON colocou no interior da boca uma embalagem, sendo ulteriormente abordado pela força tática, queue logrou êxito em encontrar 25 (vinte e cinco) pedras de crack, embaladas para comercialização, dentro de uma sacola Plástica. Emerge-se dos autos que, ao serem realiza 1 das buscas na casa abandonada de onde o denunciado havia saído, foram encontradas na caixa de descarga no banheiro 48 ( quarenta e oito) pedras de crack, (14 (catorze) buchas de rnaconha e 11 (onze) papelotes de cocaína. Ademais, em um terreno baldio que fica em fiente a casa abandonada supramencionada, foram localizados 12 pinos de cocaína, em desacordo com a determinação lega/regulamentar. Imprescindível destacar que, o denunciado confessou aos policiais militares operantes estar traficando drogas no local, tendo vindo do município de Fundão para tal finalidade. Descortine, CLEISON fora preso pela primeira vez após treze dias de sua maioridade, passando, desde então, mais tempo em estabelecimentos prisionais do que em liberdade na sociedade, evidenciando sua má conduta social e seu exercício hodierno na criminalidade. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e depois de assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Inicialmente, quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas, observa-se que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se satisfatoriamente demonstradas nos autos.

A apreensão de substâncias entorpecentes, devidamente analisadas por laudo toxicológico definitivo (fl. 59), revelou que o acusado trazia consigo 25 (vinte e cinco) pedras de crack no momento da abordagem policial.

Ademais, buscas realizadas imediatamente após a abordagem, em uma casa abandonada e em um terreno baldio nas imediações, resultaram na apreensão de outras 48 (quarenta e oito) pedras de crack, 14 (quatorze) buchas de maconha e 23 (vinte e três) porções de cocaína — totalizando quantidade significativa e variada de substâncias entorpecentes, todas acondicionadas de forma típica para comércio ilícito.

No tocante à autoria, cumpre destacar que o próprio réu, ao ser interrogado judicialmente (mídia de fl. 92), admitiu que, ao avistar a viatura policial, escondeu entorpecentes na boca.

Disse textualmente:
“fui ao bairro Planalto comprar drogas para meu uso; estava voltando para casa quando fui abordado e encontraram as pedras de crack em minha boca”.

Alegou que a droga era exclusivamente para uso pessoal e negou relação com os demais entorpecentes encontrados em imóveis abandonados.

Ocorre que tal narrativa não encontra sustentação no conjunto probatório.

A versão do réu foi expressamente contrariada pelo policial militar Jhonattan Seidel Candeias, que atuou na diligência e prestou depoimento em juízo (mídia de fl. 74), sob o crivo do contraditório.

O agente afirmou que
“quando a viatura se aproximou, o denunciado colocou algo na boca; na abordagem, constataram tratar-se de carga de crack; o acusado confessou que era para venda e que havia vindo de outra cidade para exercer o tráfico em Linhares”.

Acrescentou ainda que
“o local de onde o acusado saiu era conhecido ponto de venda de drogas, e em seu interior foram encontradas outras substâncias entorpecentes, escondidas em caixa de descarga”.

Este depoimento, firme e coerente, converge com os demais elementos dos autos e se reveste de alta credibilidade, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os relatos prestados por policiais em juízo, quando harmônicos e coerentes com o restante do conjunto probatório, possuem valor probatório idôneo.

Ainda que o réu tenha negado a prática do tráfico e tenha se declarado usuário desde os 13 anos de idade, não há nos autos qualquer elemento que comprove tal condição de dependência ou tratamento.

Tampouco se pode ignorar a variedade, a forma de acondicionamento e a quantidade das drogas apreendidas, cuja destinação exclusiva ao uso pessoal se mostra inverossímil.

Rejeita-se, assim, o pedido de absolvição, bem como o pleito de desclassificação da imputação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

No que se refere à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas — o chamado tráfico privilegiado —, também não merece acolhida a pretensão defensiva.

Com efeito, consoante destacado pelo juízo a quo e pelo parecer ministerial, há nos autos prova da existência de condenação anterior do réu pelo mesmo delito (processo nº 0000193-43.2017.8.08.0059), com trânsito em julgado anterior à presente infração, o que o torna reincidente específico.

A reincidência, por si só, inviabiliza o reconhecimento do benefício, uma vez que rompe a exigência legal de não dedicação a atividades criminosas.

Alega a defesa que o apelante não integra organização criminosa e que sua conduta não revela envolvimento habitual com o crime.

No entanto, a reincidência por tráfico de drogas, aliada à significativa quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como à localização típica de comercialização, revela sim habitualidade na atividade ilícita e justifica, com base objetiva, o afastamento da redutora.

Passo, agora, à análise das alegações relativas à dosimetria da pena.

A defesa requer: (a) fixação da pena-base no mínimo legal; (b) reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; (c) aplicação de regime prisional mais brando; (d) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (e) detração do tempo de prisão provisória.

No que tange à pena-base, verifica-se que foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão, com fundamento na quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, conforme previsto no art. 42 da Lei 11.343/06.

A fundamentação apresentada é idônea e suficiente, tendo o magistrado valorado negativamente as circunstâncias judiciais da infração, sobretudo em razão do volume, da variedade e do local de apreensão das drogas.

Não há, portanto, nulidade ou ilegalidade na dosagem inicial da pena.

A fixação no mínimo legal, como pretende a defesa, esbarraria no princípio da individualização da pena, diante de elementos concretos desfavoráveis ao réu.

Quanto à atenuante da menoridade relativa, não merece a mesma ser acolhida, eis que à época dos fatos o réu já contava com 21 anos completos, não cabendo assim, a aplicação do art. 65, I do CP.

No tocante ao regime prisional, não há reparos à sua fixação em
semiaberto
, diante da pena aplicada, da reincidência e da valoração negativa das circunstâncias do delito, nos termos do que preconiza o art. 33, §2º, “b” do CP.

Também não vejo motivos para acolher o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, especialmente diante da reincidência e da natureza do delito, de elevada reprovabilidade social.

No que tange à detração penal (art. 387, §2º do CPP) pugnada por Victor, verifico que o acusado foi preso em 17/09/2020.

Constata-se que o apelante cumpriu até a data da sentença 01 (um) ano e 01 (um) dia de pena.

Assim, a detração não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena e, por isso, inaplicável ao presente caso.

No que tange ao pedido de recorrer em liberdade, o indeferimento é igualmente adequado.

A sentença fundamentou adequadamente a manutenção da prisão, com base na gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração e na reincidência.

A segregação, neste momento processual, mostra-se necessária à garantia da ordem pública e está amparada em precedentes do STJ e do STF, que admitem a manutenção da custódia com base na gravidade concreta dos fatos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.